Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706817-18.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACADEMIA TAGUATINGA S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA. STJ. TEMA 986. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. 1. A energia elétrica é considerada mercadoria e, por esse motivo, há incidência de ICMS sobre esses serviços (CF, art. 155, § 2o, X, “b” e § 3o). 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 (REsp no 1.163.020, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/5/2024), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” 3. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, diante da relação indissociável de suas fases, de forma que o custo de cada uma dessas etapas – incluindo-se a TUSD e a TUST – compõe o preço final da operação e, em consequência, a base de cálculo do ICMS (Lei no 87/1996, art. 13, I). 4. Houve modulação dos efeitos. Firmou-se o entendimento de que a modulação dos efeitos irá incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27/3/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), foram beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para, independentemente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo (item 38 da ementa do Tema 986 do STJ). 5. Nesses casos, os contribuintes beneficiados pelas liminares não precisarão adimplir as tarifas incidentes na base de cálculo do ICMS até a publicação do julgamento do acórdão que fixou a tese definitiva do Tema 986. 6. A tese fixada complementou que a modulação não beneficiaria contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou evidência (ou cuja tutela outrora concedida não se encontre mais vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidencia tenha sido concedida após 27/3/2017. 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação Cível interposta por Academia Taguatinga S.A. contra a sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança (com pedido de tutela de urgência) proposto em desfavor do Distrito Federal, julgou o pedido improcedente (ID no 62659593). 2. Em razão da sucumbência, a impetrante foi condenada ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25). 3. Nas razões de ID no 62659596, a apelante, em suma, afirma que o art. 9o, § 1o, II da Lei Complementar n. 87/1997 define como base de cálculo do ICMS o preço da operação final. Defende não incidir ICMS sobre os valores referentes às tarifas de distribuição e transmissão da energia elétrica, bem como encargos setoriais, pois não se enquadram no conceito de operação de circulação de energia elétrica. 4. Alega que a Lei Complementar n. 194/2022 determinou a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS. 5. Sustenta que o Tema 986 do STJ se aplica apenas à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD), não podendo fundamentar a inclusão de outros encargos, como a taxa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&amp;D) e Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE). 6. Pede a reforma da sentença, para que sejam excluídas da base de cálculo do ICMS todas as rubricas diversas às que dizem respeito ao efetivo fornecimento da energia elétrica, em especial a TUST, a TUSD, a P&amp;D e a TFSEE. 7. Preparo recolhido (ID no 62659598, págs. 1-2). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 62659600). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012, caput e 1.013). 13. A apelante defende que é indevida a incidência de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como dos demais encargos setoriais na base de cálculo do ICMS. 14. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em verificar se é possível a incidência das tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como dos demais encargos setoriais na base de cálculo do ICMS. 15. A energia elétrica é considerada mercadoria e, por isso, há incidência de ICMS sobre esses serviços (CF, art. 155, § 2o, X, “b” e § 3o). 16. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986 (REsp no 1.163.020, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 29/5/2024), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadana fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” [grifo na transcrição] 17. Com base no entendimento acima, o ICMS incide sobre todo o fornecimento de energia elétrica, diante da relação indissociável de suas fases, de forma que o custo de cada uma dessas etapas – incluindo-se a TUSD e a TUST – compõe o preço final da operação e, em consequência, a base de cálculo do ICMS (Lei no 87/1996, art. 13, I). 18. Por esses motivos, as tarifas de distribuição e transmissão devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS de energia elétrica, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser adimplido diretamente pelo consumidor final, seja ele livre (aquele que escolhe seu próprio fornecedor de energia e que consome energia igual ou maior que 10.000 kilowatts- KW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kilovolts - KV) ou cativo (contribuintes que não possuem tal escolha). 19. A Primeira Seção ressaltou que a única hipótese, a princípio, que justificaria a tese defendida pelos contribuintes, seria aquela em que fosse possível o fornecimento de energia elétrica diretamente pelas usinas produtoras ao consumidor final, sem a necessidade de utilização das redes interconectadas de transmissão e distribuição de energia elétrica. 20. Houve modulação dos efeitos. A Primeira Seção estipulou como marco temporal o REsp no 1.163.020/RS, precedente que alterou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte e firmou posicionamento favorável aos contribuintes. 21. Entendeu-se que a modulação dos efeitos irá incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27/3/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), foram beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que essas determinações provisórias estejam vigentes, para, independentemente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo (item 38 da ementa do Tema 986 do STJ). 22. Nesses casos, os contribuintes beneficiados pelas liminares não precisarão adimplir as tarifas até a publicação do julgamento do acórdão que fixou a tese definitiva do Tema 986. 23. A tese fixada complementou que a modulação não beneficiaria contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou evidência (ou cuja tutela outrora concedida não se encontre mais vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidencia tenha sido concedida após 27/3/2017. 24. Superada a questão relacionada à incidência das tarifas, é necessário verificar se a apelante enquadra-se na modulação. 25. A ação judicial foi proposta em 15/10/2020. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na mesma data (ID no 62659572). 26. Como não houve concessão de tutela de urgência e a ação foi proposta depois do marco temporal fixado (data 27/3/2017), a apelante não pode ser beneficiada pela modulação dos efeitos. 27. Registre-se que a Lei Complementar no 194/2022 alterou a redação do art. 3o da Lei Complementar no 87/1996 e previu, expressamente, que não há incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão, distribuição e encargos vinculados às operações com energia elétrica (inciso X). 28. Esse dispositivo, contudo, teve a eficácia suspensa pelo STF por meio de liminar, ratificada pelo Plenário da Corte (STF, ADI 7195, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/3/2023). 29. Diante da suspensão da eficácia do dispositivo em sede de medida cautelar proveniente de ADI, ocorre o efeito repristinatório do dispositivo anterior (redação anterior do inciso X do art. 13 da LC 87/96), que não impede a cobrança das tarifas de distribuição e de transmissão na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. 30. Registre-se que os encargos setoriais não podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS, pois o art. 13, § 1o, I e II, “a” e “b” da LC 87/96 dispõe sobre os diversos componentes que integram a base de cálculo do ICMS: a) o montante do próprio imposto; b) o valor correspondente a seguros; c) o valor correspondente a juros; d) o valor correspondente a demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas; e) o valor correspondente a descontos concedidos sob condição; f) o valor correspondente a frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado. 31. Com base nesse dispositivo, esta 8a Turma firmou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos valores pagos pelo contribuinte a título de encargos setoriais e perdas do sistema elétrico descritos nas faturas de consumo de energia elétrica. Precedente: Ac. 1862463, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 3/6/2024. 32. Confirmo a sentença. 33. Informações complementares: ação proposta em 15/10/2020; valor da causa R$ 10.000,00; sentença proferida em 24/5/2024. Sem honorários advocatícios. DISPOSITIVO 34. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 35. Sem honorários (Lei no 12.016/2009). 36. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 37. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos. 38. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO